Tribunal: TJDFT
Processo: 0724826-74.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FLAGRANTE DELITO. CRACK APREENDIDO. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. VALIDADE. DOSIMETRIA. PENA EXCESSIVA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA DA CULPABILIDADE. AFASTADA. CONDUTA SOCIAL. CRIME PRATICADO ENQUANTO CUMPRIA PENA POR OUTRO DELITO. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ART. 42 DA LAD. INDEVIDO. DEVER DE CONGRUÊNCIA ENTRE NATUREZA DA DROGA E A QUANTIDADE APREENDIDA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LAD. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Coerentes e harmônicos os depoimentos prestados pelos policiais militares sobre as circunstâncias relacionadas à apreensão das substâncias encontradas durante abordagem, sendo a ação justificável após “denúncia anônima”. Inexistindo qualquer prova que confronte os relatos, mostram-se suficientemente demonstradas a autoria e a materialidade do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343.2021.
2. A partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do acusado pela prática do crime de tráfico de drogas, mormente por ter sido preso em flagrante, com apreensão de crack.
3. Acresça-se, ademais, que a palavra dos policiais possui fé pública e está corroborada por outros elementos probatórios, todos harmônicos e convergentes, sendo, portanto, apta a embasar o decreto condenatório.
4. Havendo proximidade comportamental entre as condutas praticadas pelo agente, não é possível avaliar negativamente a circunstância judicial da culpabilidade, sendo o crime de tráfico de drogas de ação múltipla.
5. O fato de o réu ter praticado o delito enquanto cumpria pena por outro crime aumenta a reprovabilidade de sua conduta, porque infringiu a confiança nele depositada pelo Estado, razão pela qual se mostra devida a valoração negativa da conduta social.
6. No caso dos autos, considerando que o art. 42 da Lei no 11.343/06 impõe ao juiz observar, na fixação das penas, com preponderância sobre o art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, questão que também deve ser considerada para aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, de acordo com a jurisprudência desta Segunda Turma Criminal.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.